Tribunal: TJMT
Processo: 1014969-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014969-59.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ELIANE ALVES ALMEIDA REZENDE - CPF: 329.387.211-53 (EMBARGADO), JOSE TADEU DE REZENDE - CPF: 350.462.101-00 (EMBARGANTE), LARISSA ALVES MARTINS - CPF: 015.760.021-10 (ADVOGADO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), GREICE KELLY LOURENCO PORFIRIO DE OLIVEIRA - CPF: 031.251.071-30 (ADVOGADO), FREDERICO ALVES DA SILVA - CPF: 936.681.981-87 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), FREDERICO ALVES DA SILVA - CPF: 936.681.981-87 (ADVOGADO), GREICE KELLY LOURENCO PORFIRIO DE OLIVEIRA - CPF: 031.251.071-30 (ADVOGADO), JOSE TADEU DE REZENDE - CPF: 350.462.101-00 (EMBARGADO), LARISSA ALVES MARTINS - CPF: 015.760.021-10 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ELIANE ALVES ALMEIDA REZENDE - CPF: 329.387.211-53 (EMBARGANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR
ELIANE ALVES ALMEIDA REZENDE E

REJEITOU OS DE JOSÉ TADEU DE REZENDE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR – RECURSO DE JOSE TADEU DE REZENDE – OMISSÃO -
VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS – EMBARGOS OPOSTOS POR ELIANE ALVEZ ALMEIDA REZENDE – OMISSÃO – LIBERAÇÃO PARCIAL VENDA DOS SEMOVENTES DE SUA PROPRIEDADE - ACOLHIMENTO.

A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente omissão quanto ao segundo embargos ora apresentados referente a pretensão recursal tempestivamente apresentada, devem os embargos ser acolhidos para integração da decisão.

Conforme analisado no v. acórdão, não pairam dúvidas sobre a propriedade da embargante face aos semoventes, no entanto, ao proferir o voto, negou a embargada a alienação/venda dos semoventes, ferindo assim, o direito fundamental trazido em nossa Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXII, em que o proprietário do bem pode usar, gozar e dispor dos mesmos, da maneira que melhor lhe convir.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de embargos de declaração (id. 84695475), interpostos por
JOSE TADEU DE REZENDE
e por
ELIANE ALVES ALMEIDA REZENDE,
(id. 85358545), em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no 1014969.59.2019.811.0000, que,
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

(id. 84003474)

Assevera o primeiro embargante que há omissão no v. acórdão, em relação aos pontos para identificar a existência de esbulho, eis que na fundamentação em relação a existência de esbulho o acordão considerou apenas os documentos e argumentos apresentados pela Embargada de que afirma ter sido impedida de adentrar a Fazenda em 26/07/2019 e diante disso apresentou apenas um Boletim de Ocorrência.

Aduz que o acordão embargado não se deteve na análise das provas apresentadas nos autos quanto os requisitos para deferimento da medida liminar deixando de enfrentar ainda os argumentos trazidos por este embargante, bem como, os utilizados pelo juízo “a quo” ao fundamentar a negativa da liminar.

Argumenta que ‘existe nítida omissão na apreciação das razões de fato e direito e provas apresentadas por este embargante, além de claro descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, no que tange a consideração ou não dos dois contratos (um vencido e outro rescindido e declarado nulo), restando totalmente contraditório o decisum. Portanto, o presente recurso visa apenas sanar as omissões e contradições no Acordão proferido pelos Ilustres Julgadores, visto que resta evidente que apenas os documentos e argumentos apresentados pela Embargada foram apreciados, eis que o acórdão foi omisso quanto à análise de parte da prova documental acostada aos autos, bem como das razões de fato e direito apresentados pela Embargante.’.

Alega também omissão em relação ao modo de cumprimento da reintegração de posse e da necessidade de caução e caso a tutela seja mantida que a parte deposite em juízo os valores equivalentes a posse dos animais os quais afirma possuir, eis que resta evidente que as condições financeiras da embargada estão completamente incompatíveis com a necessidade para manutenção e custeio de 2.506 semoventes, e inclusive, a embargada admite isso no próprio processo de reintegração no ID 35512008 – Manifestação, bem como em outros processos.

Requer ainda, seja esclarecido sob quais condições deverão ser cumprida a liminar, visto que a parte embargada tenta a todo custo deturpar a decisão para obter vantagens indevidas e, considerando que a liminar deferida se limita a entrar na propriedade requer seja sanado a omissão em relação ao momento em que poderá ser permitido a entrada da embargada na propriedade, a fim de que seja entregue por completo a prestação jurisdicional.

Por fim, assevera que, conforme decisão do juízo a quo, a ficha de exploração do INDEA/MT atualmente encontra-se suspensa, requerendo que sejam sanadas as omissões apontadas para conste consignado a limitação de entrada apenas nos períodos de vacinação, a fim de evitar maiores prejuízos e risco de perecimentos dos semoventes constantes na propriedade rural.

Requer seja recebido, conhecido e que sejam acolhidos os presentes embargos, no sentido de que sejam sanadas a omissões e contradições apontadas, para que os requisitos previstos no artigo 561 do CPC sejam observados; por último, requer as intimações serem expedidas em nome dos procuradores Frederico Alves da Silva – OAB/GO 23.531 e Greice Kelly Porfirio – OAB/GO 37.177, nos termos dos arts. 236 e 237, do CPC, sob pena de se incorrer em nulidade.

Impugnação aos embargos. (id. 85795967)

Por sua vez, ELIANE ALVES ALMEIDA RESENDE alega que: ‘os embargos possuem caráter infringentes no que tange ao uso e gozo da posse dos semoventes pela embargante; de acordo com o acórdão proferido a embargante ficou proibida de realizar a venda de seus semoventes, até o julgamento do mérito da demanda inaugural pelo juízo de piso. Ocorre M.M, que a embargante necessita de renda para manutenção de todos os seus semoventes, para realização de trato e manejo, salientando que, no início do mês de maio inicia a campanha de vacinação contra a febre aftosa e brucelose em nosso estado, ficando os proprietários responsáveis por vacinar todo o seu rebanho até o findar do referido mês.’.

Assevera ser necessário um aperfeiçoamento quanto à alienação/venda parcial dos semoventes, para que haja a segurança jurídica nos pleitos da embargante em se apossar do que é seu de direito.

Requer sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e julgados procedentes, para suprir a omissão apontada, aplicando os efeitos infringentes para reconhecer a omissão na reintegração da posse dos semoventes, para que haja a liberação de 30% (trinta por cento) dos animais passíveis de venda, constante na ficha cadastral do INDEA, para que a embargante possa arcar com o trato, manejo e condução de seus semoventes até o julgamento do mérito da ação principal pelo juízo a quo, por ser medida de Justiça.

Contrarrazões. (id. 87609458)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de embargos de declaração (id. 84695475), interpostos por c e por, ELIANE ALVES ALMEIDA REZENDE, (id. 85358545), em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no 1014969.59.2019.811.0000, que, POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO (id. 84003474), sendo proferida a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR - ESBULHO – CONTRATOS DE ARRENDAMENTO E COMODATO - CRIAÇÃO DE SEMOVENTES – VIOLAÇÃO DE SEU DIREITO DE IR E VIR NA ÁREA RURAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM FICHA INDEA/MT - COMPROVAÇÃO DOS FATOS - INTEGRIDADE SEMOVENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do CPC/15, demonstrando a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme art. 558 do CPC/15. A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho.”.

Primeiramente,
ACOLHO
o pedido do primeiro embargante para que as intimações sejam expedidas em nome dos procuradores
Frederico Alves da Silva – OAB/GO 23.531 e Greice Kelly Porfirio – OAB/GO 37.177, nos termos dos arts. 236 e 237, do CPC, sob pena de se incorrer em nulidade
.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Embargos interposto por José Tadeu de Rezende.

Pois bem
. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, no que tange ao pedido do embargante para que seja aclarada a omissão quanto ao não preenchimento dos requisitos para a concessão tutela, transcrevo trecho do v. acórdão no qual assim dispôs:

“(...)No caso em tela a autora busca a proteção possessória para ter acesso aos seus bens moveis (bovinos) e das pastagens arrendadas que situam na Fazenda Campo Limpo, município de Cana Brava do Norte-MT, não havendo nenhuma relação com a relação contratual constantes dos contratos de arrendamento e comodato firmado entre as partes.

Nota-se que a Autora e o Réu são casados no regime de separação total de bens desde julho de 1999, sendo importante informar ainda que antes de se casarem, as partes viveram durante aproximadamente 05 anos como conviventes na Faz. Campo Limpo, propriedade do Réu, localizada na Zona Rural de Cana Brava do Norte – MT.

Assim, em melhor análise das provas encartadas aos autos, bem como do fato novo elencado na decisão, que veio determinar a indisponibilidade dos semoventes encontrados na Fazenda Campo Limpo, àqueles pertencentes à requerente e, diante do risco e prejuízo diante das alegações de omissões de novos nascimentos e possíveis vendas ilegais pelo agravado, que serão analisadas pelo juízo de primeiro grau, prudente e necessário o acompanhamento (trato, manejo) da agravante já que é possuidora do gado.

Ainda, conforme se depreende do referido Boletim de Ocorrência, no dia 26/07/2019 às 10h30, a Autora, sofreu Esbulho Possessório, visto que sendo legitima possuidora por força dos contratos anexados aos autos, no cenário atual um com validade até o ano de 2039 de uma área de pastagem de 1.750 has (um mil setecentos e cinquenta hectares de pastagens) 1.500 has a título de comodato + 250 has a título de arrendamento, localizada na Faz. Campo Limpo, município de Cana Brava do Norte – MT fora impedida de cuidar de seu rebanho e da área cuja posse lhe pertence.

No que tange à alegação do agravado quanto à interposição de ação anulatória aos contratos, tal questão deverá ser analisada pelo juízo de piso, sob pena de supressão de instância.

Ademais, resta provado documentalmente, que a agravante fora imitida na posse da primeira área objeto da lide desde o dia 28/08/2014, via do contrato de locação de pastagem (arrendamento) presente nos autos, cujo termo final, se daria em 28/08/2019.

Já a posse da segunda área se deu por meio do contrato de comodato também presente nos autos, tendo como termo inicial do dia 26/02/2019 e termo final em 26/02/2039; constata-se que referida documentação, confere a Autora à capacidade de postular em Juízo a presente ação de defesa da posse das áreas em debate, bem como a de seu rebanho, conforme faz prova A “FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTO RURAL” anexa, onde consta a Autora como produtora e o SALDO ATUAL DE EXPLORAÇÃO” retirado do sistema de controle de animais do INDEA-MT, com consta a quantidade de animais da Autora, assim discriminados: ‘Dessa forma, claro se percebe que a Autora é legitima possuidora e proprietária de 2.506 semoventes conforme acima relacionado, bem como de possuidora de uma área de pastagem de 1. 750 has (um mil, setecentos e cinquenta hectares) 250 has + 1.500 has, localizada na Fazenda Campo Limpo, situada na Zona Rural do Município de Cana Brava do Norte, Estado do Mato Grosso, fazenda esta com área total de 5.019,2358 (cinco mil e dezenove hectares, vinte e três ares e cinquenta e oito centiares) devidamente registrado no Cartório de 1o Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte – MT, sob a matricula no 3.424, conforme matricula do imóvel anexada.’.

Dispõe os arts. 560 a 566 do Código de Processo Civil que só se aplica para aquelas situações em que a ação buscando a proteção possessória é ajuizada dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho (art. 558, CPC).

No caso em tela, percebe-se que o esbulho ocorreu no dia 26/07/2019, ou seja, dentro de ano e dia da ocorrência do fato narrado conforme atesta o Boletim de Ocorrência anexo.

Em relação à alegação de risco para a alimentação e vacinação do rebanho, de se destacar que se trata de responsabilidade exclusiva do proprietário dos semoventes garantir a sua integridade, sem que para tanto invada propriedade alheia, não sendo tal alegação plausível para afastar o direito de posse, que se busca garantir através deste processo.

(...)”.

Com relação ao pedido do aperfeiçoamento no cumprimento da reintegração de posse, este será analisado conjuntamente a este nos embargos interpostos pela requerente, eis que apresentou provas nos autos da ação originária com a documentação existente junto ao INDEA- MT, onde comprova desde o ano de 2013, movimentação de semoventes em sua ficha cadastral; tendo como fonte de renda da família a compra e venda de gado de corte; sendo incabível a argumentação de que tais documentos não seriam válidos para o provimento do recurso de agravo.

Quanto à alegação de omissão, no que diz respeito ao contrato de comodato celebrado, salienta-se, segundo nosso ordenamento jurídico, o processo finaliza após o transito em julgado, o que ainda não ocorreu, para se tornar apto ao julgamento do presente recurso.

Por fim, tem-se que o v. acórdão é claro ao dizer que a reintegração dos semoventes será realizada de acordo com as especificações contidas na ficha cadastral do INDEA- MT da embargada.

Não há também como acolher a tese de omissão no que tange à prestação de caução para a concessão da medida liminar; pois o bem reintegrado à embargada é de sua exclusiva propriedade; ressalta-se que nada impede o embargante requerer ao juízo de piso tal condicionamento.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Embargos interpostos por ELIANE ALVES ALMEIDA REZENDE

Analisando os embargos interpostos, vejo que há omissão a ser sanada na decisão impugnada, haja vista que esta Turma Julgadora não se pronunciou acerca da necessidade, devido a embargante ter como sua única fonte de renda a compra e venda de gado de corte, à liberação parcial da venda de gado para o manuseio, vacinação, locomoção e outros dos semoventes referentes sua posse e propriedade.

Como cediço, deve haver um aperfeiçoamento quanto à alienação/venda parcial dos semoventes, para que haja a segurança jurídica nos pleitos da embargante em se apossar do que é seu de direito.

Ademais, conforme analisado no v. acórdão, não pairam dúvidas sobre a propriedade da embargante face aos semoventes, no entanto, ao proferir o voto, negou a embargada a alienação/venda dos semoventes, ferindo assim, o direito fundamental trazido em nossa Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXII, em que o proprietário do bem pode usar, gozar e dispor dos mesmos, da maneira que melhor lhe convir.

Ressalta-se também, que o impedimento da embargante em ter a propriedade plena e exclusiva de seus semoventes de acordo com os que estão registrados na Ficha do INDEA/MT para usar, gozar e dispor, diante da necessidade fere diretamente a função social da propriedade, pois foge às finalidades econômicas e sociais da pratica adotada no mercado de corte/abate.

Ainda, no que tange ao pedido para vacinação do gado da parte embargante, em não sendo possível na propriedade em que se encontram, já que o próprio embargado argumenta ter apenas um curral, deverá ser comunicado ao juízo de piso, para que a embargante possa retirá-los sem que haja empecilho para tanto e, após o manuseio, retornar à área rural.

Deste modo, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS para tão somente, suprindo omissão do dispositivo do acórdão, haja a liberação de 30% (trinta por cento) dos animais passíveis de venda, constante na ficha cadastral do INDEA, para que a embargante possa arcar com o trato, manejo e condução de seus semoventes até o julgamento do mérito da ação principal pelo juízo a quo, por ser medida de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021